Tribunal: CARF
Processo: 11634.720324/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720324/2015-12
ACÓRDÃO
1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.P.A - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não são nulos os autos de infração cujo procedimento fiscal observou as
normas legais inerentes ao procedimento de fiscalização e de garantias ao
sujeito passivo, especialmente o direito à ampla defesa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando presentes os elementos
abrangidos pelos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, relacionados
às operações que deram causa ao lançamento tributário.
RESPONSABILIDADE.
É válida a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário à pessoa
jurídica sucessora que deu continuidade às suas atividades utilizando o
mesmo parque fabril, depósitos, marca, clientes e mesmo sócio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 2760/2788); de CSLL (fls.
2789/2809), de Cofins (fls. 2810/2819) e de PIS/Pasep (fls. 2820/2829), exigindo
um crédito tributário total de R$ 3.547.681,20.
De acordo com o Termo de Verificação de Ação Fiscal de folhas 1364 a 1384, em
pesquisas aos sistemas de contabilidade pública – SPED – foram localizadas notas
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, as quais, considerando-se apenas as
operações de vendas de produtos de industrialização própria (Indústria) e
revendas de produtos de terceiros (Comércio), totalizaram R$ 20.020.942,17 no
período de 01/01/2011 a 31/12/2012. Contudo a empresa não reconheceu
nenhuma receita para fins de tributação na DIPJ. Nas DCTF do ano-calendário de
2011 declarou débitos de R$ 150.107,86, porém não efetuou nenhum pagamento.
No ano-calendário de 2012 declarou em DCTF R$ 21,00, sem efetuar o pagamento
correspondente.
O termo de início de procedimento fiscal foi remetido via correios em
26/02/2015, tendo retornado ao remetente em 04/03/2015 com a informação de
que o contribuinte “mudou-se” (AR fls. 51).
Foram realizadas diversas diligências visando a localização física da pessoa
jurídica. Pelo fato de não ter sido localizada, nem seus sócios, a pessoa jurídica foi
considerada inapta (art. 81 da Lei no 9.430, de 1996), conforme publicação no
DOU de 13/04/2015 (fls. 059).
Foram efetuadas diligências junto a sete dos principais clientes da MPA,
identificados através do rol de notas fiscais, que responderam às intimações e
confirmaram as compras e os pagamentos (fls. 086/629). As informações
indicaram que havia uma nova empresa fabricando e revendendo os mesmos
produtos e com a mesma marca comercial (SUPRA-CLEAN), a MRP Comércio de
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., situada à Av. Doutor Francisco Xavier Toda,
415, em Londrina/PR.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
3
Em verificação física in loco na MRP, foi constatado que esta empresa fabricava e
comercializava os mesmos produtos da MPA (Termo de Diligência Fiscal às fls.
630/636).
Nesta ocasião, a MRP foi intimada a apresentar diversos documentos (fls.
637/640), atendendo a intimação em 28/05/2015 (fls. 641/725).
Foram realizadas novas diligências junto aos clientes já diligenciados
anteriormente e que compraram produtos e mercadorias das duas pessoas
jurídicas, os quais ratificaram que se tratava dos mesmos produtos, com a mesma
marca e mesmos representantes (fls. 726/847).
Apesar das inúmeras diligências realizadas - endereço da empresa, endereço do
sócio, clientes e sucessora - jamais foi localizado ou foi possível manter qualquer
contato com o atual sócio proprietário da MPA, Sr. Marcelo Puertas, CPF
046.789.649-67. Nenhum documento foi apresentado pela empresa e os
contratos sociais foram obtidos através da Junta Comercial do Paraná (fls.
060/083). Também nenhum registro ou comprovante contábil foi apresentado
para a fiscalização.
Contudo, durante a diligência realizada na MRP Comércio de Produtos de Higiene
e Limpeza Ltda. (fls. 630/725) foi possível localizar e contatar o antigo sócio, Sr.
Marcos Aparecido Puertas, CPF 597.810.689-49, e o responsável pela escrituração
contábil, Sr. Lucas Morais Silva, CPF 017.917.779-61.
O Sr. Marcos Aparecido Puertas foi sócio administrador da MPA durante o período
sob apuração e é atualmente o sócio administrador da MRP. O Sr. Lucas Morais
Silva é o contador de ambas as empresas. Nos procedimentos relativos à
diligência ambos foram alertados sobre a ocorrência da fiscalização na empresa
MPA. Foi solicitado que contatassem o sócio administrador, que é irmão do Sr.
Marcos, contudo o mesmo jamais se apresentou ou foi localizado.
A empresa MPA foi dissolvida irregularmente devido ao abandono da atividade
econômica pelo único sócio, concomitantemente, os clientes migraram para a
MRP. Na condução do empreendimento, o Sr. Marcos Puertas jamais recolheu
tributos federais e migrou as operações do o primeiro CNPJ (MPA) para o segundo
CNPJ (MRP), visando blindar a empresa e a si próprio das consequências da
sonegação fiscal.
Foi efetuado um levantamento no Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED –
acerca das vendas da empresa, de onde foi constatado que entre os meses de
janeiro de 2011 a julho de 2012 a MPA emitiu notas fiscais de vendas no
montante de R$ 20.020.942,17. Os dados de todas essas vendas encontram-se
compilados, nota a nota, no anexo ao Termo de Intimação 02, de 21/07/2015 (fls.
819/1362). A empresa foi intimada via Edital a justificar o não recolhimento de
tributos sobre estas vendas e não se manifestou.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
4
Assim, foi concluído que os valores das notas fiscais emitidas pela MPA
constituem efetivamente receita bruta da empresa e não foram ofertados à
tributação, caracterizando omissão da receita da atividade.
São duas operações de venda. (1) venda de mercadorias adquiridas ou recebidas
de terceiros e (2) venda de produção do estabelecimento em operações com
produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, na condição de
contribuinte substituto.
O IRPJ e a CSLL foram calculados com base no Lucro Presumido.
Embora o contribuinte tenha se declarado substituto tributário nas operações de
vendas de seus produtos, foi constatado que nenhum dos produtos por ele
fabricados se enquadra no regime de tributação especial.
Assim, em relação ao PIS e à Cofins foram aplicadas as alíquotas do regime
cumulativo, que são mais benéficas ao contribuinte.
Os valores declarados em DCTF foram descontados dos valores apurados.
Foi imputada solidariedade passiva (1) à MRP Comércio de Produtos de Higiene e
Limpeza Ltda., por ser empresa do mesmo grupo econômico e que sucedeu
informalmente as operações da MPA, encontrando abrigo tanto no art. 124, inc.
II, quanto no art. 132 do Código Tributário Nacional; (2) Ao Sr. Marcos Aparecido
Puertas, por ser sócio administrador, tanto da MPA, quanto da sucessora informal
MRP, na forma do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional e (3) à Marcelo
Puertas, que sucedeu a Marcos Aparecido Puertas na administração da MPA e
abandonou o empreendimento, caracterizando a dissolução irregular da
sociedade.
O autuante lista, para justificar a solidariedade tributária da MRP Comércio de
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., os seguintes motivos:
1 – Interdependência entre os sócios – a pessoa física que constituiu e
administrou a MPA foi Marcos Aparecido Puertas, com 99% das cotas, em
28/10/2004 (fls. 61/63), o que perdurou até a alteração contratual de
04/12/2012, registrada na Junta Comercial do Paraná em 14/02/2013. Depois da
sua saída da MPA, o único cotista e administrador passou a ser seu irmão Marcelo
Puertas.
Já em relação à MRP, o Sr. Marcos Aparecido Puertas é o atual sócio
administrador. Também foi o criador da empresa em 21/11/2001, em conjunto
com sua esposa (à época) Rosangela de Freitas Rocha Puertas, conforme Contrato
Social (fls. 645).
De 21/11/2001 até 27/03/2012 o Sr. Marcos Aparecido Puertas exerceu
efetivamente a administração da MRP.
No período de 28/03/2012 a 17/07/2012 - 108 dias – houve duas alterações no
quadro societário da MRP, quando a administração da sociedade foi exercida por
três pessoas diferentes: Rodolfo Lonetta, CPF 195.050.038-11, Willian Kowalski
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
5
dos Santos, CPF 022.094.879-86 e Danielly Cristine da Silva, CPF 059.057.569-45
(fls. 687/693).
Em 18/07/2012 o Sr. Marcos Aparecido Puertas voltou a adquirir 100% das cotas
da MRP, passando a exercer a administração da sociedade (fls. 694).
Concomitantemente, começou a realizar vendas dos mesmos produtos, com a
mesma marca e para os mesmos clientes da MPA.
2 – Utilização da mesma marca – SUPRA-CLEAN – Tanto a MPA quanto a MRP
fabricam e comercializam produtos de limpeza da marca Supra-Clean, situação
confirmada pelos clientes em diversas diligências (docs. fls. 109; 206; 281; 359;
376; 377; 726/847).
3 – Sede da MRP Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. – Em visita in loco na sede
da MRP foi constatado que esta fabricava e distribuía os produtos Supra-Clean,
formando um único grupo econômico com a MPA (fls. 630/636). Na recepção do
escritório da MRP existe uma foto panorâmica onde se pode identificar os dois
endereços das unidades do grupo: o primeiro na Av. Dr. Francisco Xavier Toda e o
segundo na Rua João Medeiros da Costa (fls. 633).
4 – Migração das vendas da MPA para a MRP – Comparando-se os volumes de
vendas da MPA e da MRP no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014,
percebe-se que em julho de 2012 todas as vendas da MPA migraram para a MRP.
A última nota de venda emitida pela MPA foi em 03/07/2012 e a primeira emitida
pela a MRP foi em 05/07/2012 (demonstração gráfica na fl. 1380).
5 – Base legal – Inequivocamente que as empresas MPA e MRP têm interesse
comum no empreendimento econômico. As duas empresas têm apenas a
aparência de unidades autônomas, mas na verdade a atuação foi complementar e
sucessória. Além disso, possuem a mesma vinculação gerencial e coincidência de
sócios e administradores, tal situação é regulada pelo art 124, inc. I do Código
Tributário Nacional.
Também, trata-se de solidariedade empresarial em razão da continuidade da
atividade exercida pela MPA, com a mesma marca, mesmo parque fabril, mesmo
sócio administrador e mesmos clientes, nos termos do art. 132 do Código
Tributário Nacional.
Em relação à solidariedade tributária de Marcos Aparecido Puertas, o autuante
afirma que já foi demonstrado no relatório que à época dos fatos ele exercia
efetivamente a administração das duas empresas. Especificamente em relação a
MPA, exerceu a administração até 14/02/2013, e abrangeu o período em que as
vendas foram migradas para a MRP.
Afirma que Marcos Aparecido Puertas, de maneira premeditada, utilizou-se das
duas pessoas jurídicas para criar confusão organizacional e patrimonial e dificultar
o trabalho do fisco, não restando dúvidas que a sua responsabilidade é solidária,
por interesse comum nos eventos, na forma do art. 124, inc. I, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
6
Alem disso, no período em que exerceu a administração da empresa, apresentou
declarações falsas à Receita Federal. Declarou que a empresa estava ativa, mas
que não havia vendido nada, pois atribuiu zero de receita bruta na DIPJ, numa
ação deliberada para escapar dos controles do fisco. Essas ações, tomadas de
forma intencional, constituem sonegação e fraude na forma dos arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 1964. Por consequência, suas ações, enquanto sócio
administrador, constituem ilícito legal e descumprimento ao contrato social da
empresa, caracterizando a solidariedade com base no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.
Quanto à solidariedade atribuída a Marcelo Puertas, o autuante afirma que ele
passou a exercer a administração da empresa a partir de 14/02/2013, conforme
alteração do contrato social (fls. 83), não sendo possível determinar a data em
que a empresa abandonou seu domicílio tributário, mas fato é que o Sr. Marcelo,
em conluio com seu irmão Marcos, dissolveu irregularmente a MPA. Em diligência
realizada pelos auditores fiscais não foi localizada a empresa no local indicado no
contrato social. Na busca pelo atual sócio administrador em seu domicílio fiscal
também se constatou que o mesmo não morava mais no local declarado (fls.
053/055). Foi decretada de ofício a inaptidão da empresa (fls. 056/059).
Alem disso, foi mantido contato com o Sr. Marcos e com o responsável pela
escrita contábil da MPA e, mesmo assim, não foram apresentados os livros
contábeis.
Afirma que é dever primordial da pessoa jurídica manter em boa guarda os
documentos que embasam a escrituração fiscal, conforme art. 45 da Lei 8.981, de
1995.
Assim, foi arrolado também como responsável solidário o Sr. Marcelo Puertas, na
forma do dito artigo 135, inciso III, do CTN, por promover a dissolução irregular da
MPA e por não manter em boa guarda e ordem os documentos contábeis de
caráter obrigatório.
Foi aplicada a multa de prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996,
duplicada na forma do seu § 1o, porque o contribuinte, de maneira premeditada e
intencional, prestou informações inexatas em suas declarações para fugir dos
controles da Receita Federal. As Declarações de Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (DIPJ) da empresa informavam que a empresa não havia obtido
nenhuma receita nos anos de 2011 a 2012, entretanto, emitiu notas fiscais de
vendas no montante de R$ 20 milhões. Além disso, o principal gestor promoveu
uma sucessão simulada dos negócios da empresa.
Outro ponto que comprova a ocorrência da fraude e do conluio é que após a
sucessão simulada realizada entre a MPA e MRP, houve a dissolução irregular da
MPA, pois não está mais localizada no endereço tido como domicílio fiscal e
também não foi localizado seu atual sócio proprietário.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
7
O contribuinte foi cientificado por meio de edital afixado na DRF em Londrina no
dia 13/11/2015 e desafixado em 01/12/2015 (fl. 2867).
Também foi cientificado por edital Marcelo Puertas (fl. 2865).
Marcos Aparecido Puertas foi cientificado via correio em 14/11/2015 (fl. 2850) e
MRP Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., também via correios, em 16/11/2015
(fl. 2863).
MRP Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. e Marcos Aparecido Puertas
apresentaram a impugnação folhas 2871 a 2889, alegando, em síntese, que:
- Não foi acostado aos autos nenhum temo de declaração das supostas pessoas
ouvidas nas citadas diligências, ou seja, não foram colhidas provas do alegado. E
mesmo que tivessem ocorrido tais depoimentos formais, não houve a instalação
do contraditório, uma vez que não foi oportunizada a participação dos
recorrentes nas audiências eventualmente realizadas, por isso restariam nulos os
autos de infração.
- O próprio termo de fiscalização comprova que a MPA manteve-se em
funcionamento até 2014, e que continuava ativa até a abertura do procedimento
fiscal, quando foi declarada inapta. A simples leitura do Contrato Social da MRP é
suficiente para comprovar que ela iniciou suas atividades no ano de 2001,
exercendo regularmente suas atividades desde então e coexistindo com a MPA
nos anos de 2011 e 2012, não podendo ser consideradas sucessoras nem do
mesmo grupo econômico.
- Jamais houve qualquer relacionamento industrial, comercial, financeiro ou
econômico entre as pessoas jurídicas e físicas mencionadas no relatório de
fiscalização. O único elo de ligação é o grau de parentesco, já que os sócios das
duas empresas são irmãos.
- O apartamento locado pelo recorrente Marcos, sempre foi sua residência, até
mudar-se para o endereço atual, conforme comprovam suas declarações de renda
da pessoa física, sendo que seu irmão Marcelo, por um curto período de tempo,
residiu com ele no mesmo endereço, fato corriqueiro e absolutamente normal,
que não pode servir para caracterizar como fraude, irregularidade, sucessão e
responsabilidade solidária tributária, conforme remansosa jurisprudência de
tribunais, citadas na peça impugnatória.
- A marca pode ser utilizada por qualquer pessoa, sem que caracterize a
solidariedade.
- O fato de o atual sócio da MRP figurar como ex-sócio da MPA, também não pode
caracterizar a responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas, assim como a
comercialização de produtos com marcas idênticas, a proximidade de endereços.
- Não receberam notificação da instauração do procedimento fiscal, nem mesmo
foram ouvidos e não tiveram oportunidade de prestar esclarecimentos,
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
8
informações ou impugnar os documentos apurados pela fiscalização, o que
determina a nulidade dos autos de infração.
- O relatório da fiscalização confirma que o sócio administrador da MPA,
responsável perante a Receita Federal, e o Sr. Marcelo e não os recorrentes, dessa
forma não podem estes responder por falta de informação contábil, falta de
informação quanto aos débitos dos impostos lançados nos autos de infração.
- Todos os valores das vendas realizadas, sem exceção, foram acompanhadas das
correspondentes notas fiscais. Não houve sonegação, o que ocorreu, se ocorreu,
foi simples falha administrativa, que não pode ser punida com multa em seu
máximo.
- São absolutamente inocentes em relação à suposta falha administrativa, uma
vez que jamais agiram com culpa ou com dolo, mesmo que eventualmente, para
que suas condutas possam ser caracterizadas como ilícitas para aplicação de pena
tão elevada.
- Não seria crível um mecanismo de sonegação com emissão de notas, tendo
conhecimento que elas seriam declaradas na contabilidade da empresa tomadora
de serviços.
- Não há no feito fiscal comprovação material de que as declarações incorretas,
prestadas à Receita Federal, tenham ocorrido, expedida ou apresentada pelos
recorrentes, o que, por si só, descaracteriza a ilicitude que lhes é imputada.
Por fim, requerem que sua impugnação seja julgada procedente, cancelando-se os
autos de infração e a responsabilidade tributária a eles atribuída ou,
alternativamente, sejam excluídas as multas aplicadas, e ou, ainda, que sejam
reduzidas ao percentual mínimo, uma vez que ocorreu simples irregularidade
administrativa.
A impugnação da empresa MRP Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. foi julgada
improcedente, mantendo-se a autuação e o vínculo de responsabilidade por sucessão que lhe foi
imputado.
Irresignada a empresa MRP interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade por cerceamento do seu direito de defesa, porque:
a. não foram acostado aos autos cópias das respostas enviadas por clientes
da MPA e MRP;
b. não lhe foi oportunizado contraditório no curso do procedimento de
fiscalização, quando a Recorrente não teve a oportunidade de prestar
esclarecimentos ou impugnar documentos apurados pela Fiscalização.
(ii)
Ausência de responsabilidade por sucessão
a. alega que nunca teve qualquer tipo de relacionamento industrial,
comercial, financeiro ou econômico com a empresa autuada (MPA);
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
9
b. o único fato que liga as empresas MPA e MRP é o parentesco de seus
sócios, que são irmãos;
c. MPA e MRP atuam no mercado com a mesma marca desde 2001 e não a
partir do encerramento das atividades da MPA;
d. fato de comercializarem produtos da mesma marca não caracteriza
sucessão;
e. o fato do sócio administrador da MRP ter feito parte do quadro
societário da MPA não caracteriza sucessão; e
(iii)
Inaplicabilidade da multa qualificada
a. a conduta praticada pela MPA de emitir notas fiscais e não declarar
receitas não pode ser considerada sonegação, simulação ou conluio para
fins de qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Os argumentos trazidos pela Recorrente podem ser agrupados em três linhas de
defesa: (i) nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de defesa; (ii) ausência de
responsabilidade por sucessão; e (iii) inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício.
Passo a analisar as alegações da Recorrente.
1
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente suscita nulidade por cerceamento do seu direito de defesa, porque:
(i)
não foram acostado aos autos cópias das respostas enviadas por clientes da
MPA e MRP; e
(ii)
não lhe foi oportunizado contraditório no curso do procedimento de
fiscalização, quando a Recorrente não teve a oportunidade de prestar
esclarecimentos ou impugnar documentos apurados pela Fiscalização.
Os argumentos da Recorrente não merecem prosperar. Entendo que a DRJ
solucionou adequadamente o caso. Dessa forma, com base na faculdade prevista no art. 114, § 12,
I, do RICARF, transcrevo abaixo excerto do voto da DRJ que adoto como razões de decidir.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
10
A alegação de que não foi acostado aos autos nenhum temo de declaração das
supostas pessoas ouvidas nas citadas diligências, ou seja, que não foram colhidas
provas do alegado, não procede. Foram efetuadas diligências junto a sete dos
principais clientes da MPA, identificados através do rol de notas fiscais, que
responderam às intimações e confirmaram as compras da MPA e os
correspondentes pagamentos (os documentos encontram-se às fls. 086/629).
Além disso, informaram que a MRP Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza
Ltda., situada à Av. Doutor Francisco Xavier Toda, 415, em Londrina/PR, estava
fabricando e revendendo os mesmos produtos e com a mesma marca comercial
(SUPRA-CLEAN).
Por se tratar de fase investigatória (procedimental) não há direito ao
contraditório. Nessa fase as informações interessam unicamente ao fisco, por isso
que somente são solicitadas informações ou esclarecimentos se foram julgadas de
interesse para a fiscalização.
O direito de exercer o contraditório em relação as informações oriundas dessas
diligências surge com a pretensão estatal, quando a lei dá ao sujeito passivo o
prazo de 30 dias para efetuar a sua defesa, que efetivamente foi exercida com a
apresentação da peça impugnatória no prazo estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 1972.
Assim, tanto o procedimento fiscal, como os autos de infração e os termos de
sujeição passiva solidária atribuída à MRP Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. e
ao Sr. Marcos Aparecido Puertas, não apresentam nenhuma ilegalidade ou
irregularidade capaz de decretar a sua nulidade dos atos.

Acrescento que este a instauração do contraditório só ocorro com a apresentação
da impugnação do sujeito passivo, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/1972 e Súmula
CARF no 162.
Dessa forma, absolutamente impertinentes as alegações da Recorrente com relação
ao cerceamento do seu direito de defesa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de
nulidade.
2
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO
A Recorrente alega, ainda que a responsabilidade por sucessão não é cabível,
porque:
(i)
nunca teve qualquer tipo de relacionamento industrial, comercial, financeiro
ou econômico com a empresa autuada (MPA);
(ii)
o único fato que liga as empresas MPA e MRP é o parentesco de seus sócios,
que são irmãos;
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
11
(iii)
MPA e MRP atuam no mercado com a mesma marca desde 2001 e não a
partir do encerramento das atividades da MPA; e
(iv)
fato de comercializarem produtos da mesma marca não caracteriza
sucessão; e.o fato do sócio administrador da MRP ter feito parte do quadro
societário da MPA não caracteriza sucessão.

Mais uma vez, a decisão da DRJ não merece reparos. Dessa forma, com base na
faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do RICARF, transcrevo abaixo excerto do voto da DRJ que
adoto como razões de decidir.
A fiscalização apresentou de forma contundente e devidamente comprovada com
vasta documentação probatória que a MPA Produtos de Limpeza e Higiene
Pessoal Ltda., ao longo dos anos-calendário de 2011 e 2012, obteve receitas de
venda de produção própria e de mercadorias adquiridas de terceiros, no
montante de R$ 20.020.942,17, identificado a partir das notas fiscais constantes
no sistema de contabilidade pública SPED (relação às folhas 819/1361), e que
foram confirmadas pelos principais clientes em diversas diligências, que
apresentaram os comprovantes das operações (fls. 86/629).
Tais receitas foram escondidas do Fisco, na medida em que as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica dos anos-calendário de 2011 e
2012 (fls. 3 e 26) foram entregues à Receita Federal zeradas.
O responsável pela pessoa jurídica na época dos fatos e que entregou declarações
zeradas foi o Sr. Marcos Aparecido Puertas, conforme constou nas Fichas 03 –
Dados do Representante e do Responsável pela Pessoa Jurídica (fls. 3 e 26),
situação que perdurou até a alteração societária que transferiu a pessoa jurídica
para seu irmão Marcelo Puertas em 14/02/2013, conforme registro na Junta
Comercial do Paraná.
É verdade que, em seu relatório, a fiscalização afirma que o sócio administrador
da MPA, responsável perante a Receita Federal, é o Sr. Marcelo Puertas.
Evidentemente que a afirmação da fiscalização diz respeito ao responsável formal
no momento em que se efetuava a tentativa de intimação do responsável pela
pessoa jurídica, identificado através do contrato social arquivado na Junta
Comercial do Paraná (fls. 60/83). Esse fato é irrelevante, pois ficou devidamente
comprovado que todos os atos e fatos relacionados com a MPA foram praticados
pelo Sr. Marcos Aparecido Puertas, que usa sistematicamente seus
empreendimentos para praticar ilícitos tributários.
Como sócio administrador da MPA, detentor de 99% das cotas de capital, o Sr.
Marcos Aparecido Puertas entregava as declarações à Receita Federal zeradas e
não efetuava o recolhimento dos tributos correspondentes. Ainda como sócio
administrador da MPA (julho de 2012) migrou integralmente suas atividades para
a MRP, da qual detinha 100% das cotas, e continuou com o mesmo modus
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
12
operandi, ou seja, proceder a entrega de declarações zeradas à Receita Federal e
não efetuar o recolhimento dos tributos correspondentes, conforme consignado
pela fiscalização.
Em razão da alegação de que a MRP iniciou suas atividades no ano de 2001 e
coexistiu com a MPA, produzindo e comercializando os mesmos produtos,
situação normal e que serviria para afastar as acusações que lhes são imputadas
pela fiscalização, foi efetuada uma consulta aos sistemas da Receita Federal,
constatado-se que a MRP (1) declarou receitas da atividade até o mês de janeiro
de 2006; entregou declarações inativas relativos aos anos-calendário de 2007 a
2011 e (3) não declarou nenhuma receita relativa aos anos-calendário de 2012 e
2013, o que desmente a alegação.
Por outro lado, se a MRP coexistiu com a MPA ao longo dos anos de 2006 a 2013,
produzindo e comercializando os mesmos produtos, os impugnantes estão a
admitir que a MRP omitiu da Receita Federal as receitas obtidas ao longo desses
anos-calendário.
Como visto, trata-se de conduta recorrente do Sr. Marcos Aparecido Puertas de
tentar ocultar do fisco as receitas obtidas por seus empreendimentos, pois, além
de não declarar as receitas da MPA, também não declarou as receitas da MRP
obtidas nos anos de 2012, 2013 e 2014, nos montantes de R$ 5.690.066,00, R$
13.680.469,28 e R$ 17.561.195,11. Estas receitas foram identificadas pela
fiscalização em diligência na própria MRP, conforme relação das notas fiscais
constante do anexo 3 do Relatório Fiscal (fls. 1971/2759).
O fato de a MPA ter se mantido ativa nos cadastros da Receita Federal até a data
de início do procedimento fiscal não é capaz de afastar a responsabilidade
tributária do Sr. Marcos Aparecido Puertas. Os fatos indicam que a transferência
da MPA para seu irmão Marcelo Puertas foi apenas mais um artifício para evitar
que o fisco tomasse conhecimento de suas atividades e das operações não
oferecidas à tributação.
Acrescentam-se os seguintes fatos devidamente provados pela fiscalização:
- A MPA e MRP, embora com endereços diversos, tem suas estruturas contíguas,
conforme mostra a foto panorâmica dos dois estabelecimentos (fl. 633).
- A MPA não operou mais depois de ter sido transferida para o Sr. Marcelo
Puertas, abandonando a sua atividade econômica.
- O "sumiço" do Sr. Marcelo Puertas.
- No período de 28/03/2012 a 17/07/2012, o Sr. Marcos não fez parte do quadro
social da MRP, entretanto, em 18/07/2012 voltou a adquirir 100% das suas cotas
e passando a ser seu administrador (fls. 694).
- Ao adquirir 100% da cotas da MRP, o Sr. Marcos migrou todas as operações da
MPA (última NF foi emitida em 03/07/2012) para a MRP (primeira NF foi emitida
em 05/07/2012), utilizando a mesma marca dos produtos daquela (Supra-Clean).
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
13
- O Sr. Marcos Aparecido Puertas, mesmo depois de ter transferido a MPA para o
seu irmão Marcelo, constou como responsável pela pessoa jurídica na DIPJ/2014,
ano-calendário de 2013, transmitida para a Receita Federal em 26/06/2014. O
responsável pela escrituração contábil foi o Sr. Lucas Morais Silva, que também é
o contador da MRP.
As questões acima tratadas deixam claro o comportamento doloso do Sr. Marcos
Aparecido Puertas voltado a suprimir ou reduzir o pagamento de tributos e
contribuições devidas e impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
situações que se enquadram nos arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude) da Lei no
4.502, de 1964, na medida em que foi o mentor e responsável por todas as
operações da MPA e da MRP, nunca recolheu nenhum tributo e nunca informou
qualquer receita nas Declarações de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica dos anos-calendário de 2011 e 2012, que foram entregues à Receita
Federal sob a sua tutela, conforme constam nas Fichas 03 – Dados do
Representante e do Responsável pela Pessoa Jurídica da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fls. 3 e 26).
O dolo é o elemento que se relaciona com a consciência e a vontade de agir,
presente em todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja, é
a vontade de praticar a conduta, para a subseqüente obtenção do resultado. Está
claro que a conduta adotada pelo Sr. Marcos Aparecido Puertas teve o intuito
consciente voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições
devidos.
Presente o dolo na conduta do contribuinte, tem-se o elemento essencial para a
duplicação da multa de ofício na forma prevista no § 1o do art 44 da Lei n. 9.430,
de 1996. Por isso, deve ser mantido o agravamento da multa de ofício.
O dolo também é o elemento essencial, necessário para atribuir a
responsabilidade tributária a terceiros. Embora a lei instituidora do tributo defina
sempre quem deve figurar no pólo passivo da obrigação tributária, o Código
Tributário Nacional estatui a possibilidade de alcançar aqueles que, embora não
incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar com o tributo ou
contribuição, praticam atos ou negócios com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, conforme prevê o art. 135 do Código Tributário
Nacional, abaixo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. (gn)
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
14
O pressuposto para a incidência desta norma é a prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social pelo gestor ou
representante da empresa. Os elementos trazidos aos autos pelo autuante não
deixam dúvidas que o Sr. Marcos Aparecido Puertas, na qualidade de sócio e
administrador da MPA - Produtos de Limpeza e Higiene Ltda., praticou os ilícitos
de sonegação e fraude, o que o torna pessoalmente responsável pelos tributos e
contribuições devidos por essa pessoa jurídica.
O mesmo diga-se em relação à responsabilização da pessoa jurídica MRP Produtos
de Limpeza e Higiene Pessoal Ltda. Como amplamente demonstrado, houve
apenas a migração das atividades da MPA para a MRP, que continuou usando o
mesmo parque fabril, depósitos e clientes da antiga pessoa jurídica. Isto é: a MRP
sucedeu em todos sentidos a MPA (a) mesmo sócio-gerente; (b) mesmo endereço
(estruturas contíguas); (c) mesmas atividades; (d) mesmos produtos (mesma
marca) e (d) mesmos clientes, situação em que a sucessora passa a responder
pelo cumprimento das obrigações tributárias da sucedida, conforme prevê o art.
132 do Código Tributário Nacional, abaixo:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma individual.

Parece evidente a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade
tributária.
Nesse ponto, apesar de não ser objeto de contestação, é importante recordar que o
motivo da autuação é a omissão de receitas, nos anos-calendário de 2011 e 2012, identificadas
pela Fiscalização a partir de informações registradas no Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED.
A partir dessa diligência foram constatadas notas fiscais emitidas pela empresa MPA
cujas receitas não foram por ela declaradas. A Fiscalização então realizou diligência de vistoria in
loco, na qual constatou que a MPA não estava instalada no endereço eleito para seu domicílio
fiscal. No local já funcionava outro empreendimento e o proprietário do imóvel informou que a
MPA já havia desocupado o imóvel há mais de um ano.
As Autoridades Fiscais adotaram as providências necessárias para declaração de
inaptidão da MPA. Posteriormente, a Autoridade fiscal diligenciou junto aos sete principais
clientes identificados através do rol de notas fiscais emitidas pela MPA. Todos os clientes
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
15
diligenciados responderam às intimações e confirmaram as compras e os pagamentos (fls. 086 a
629).
As informações prestadas pelos clientes da MPA indicaram que havia uma nova
empresa fabricando e revendendo os mesmos produtos, sob a mesma marca comercial: SUPRA-
CLEAN. Isto posto, foi aberta diligência fiscal na empresa MRP Comércio, ora Recorrente.
Em vistoria in loco, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente comercializava
os mesmos produtos da MPA, conforme Termo de Diligência Fiscal de 08/05/2015 – fls. 630 a 636.
Em nova diligência junto aos mesmos clientes que já haviam sido diligenciados
anteriormente e que compraram mercadorias das duas empresas, levantou-se a informação de
que A Recorrente comercializava os mesmos produtos comercializados pela MPA, com a mesma
marca e mesmos representantes (fls. 726/847).
Além disso, o quadro societário das empresas MPA e MRP reforça o conjunto fático
probatório que ampara a tese de sucessão.
Consta do TVF que:
A pessoa física responsável pelo empreendimento MPA é Marcos Aparecido
Puertas. O mesmo foi quem criou a empresa, como principal sócio – com 99% das
cotas - e administrador em 28/10/2004 (fls. 61/63).
Marcos Aparecido Puertas figurou como principal sócio e administrador da
empresa até a alteração contratual de 04/12/2012 que somente foi registrada na
Junta Comercial do Paraná em 14/02/2013. Após sua saída, a administração
passou a ser exercida pelo seu irmão, Marcelo Puertas.
Desde sua criação, houve várias alterações no quadro societário, sendo que três
dos quatro sócios minoritários são pessoas interligadas a Marcos Aparecido
Puertas, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
16
Já em relação à MRP, o Sr. Marcos Aparecido Puertas é o atual sócio
administrador. Também foi o criador da empresa em 21/11/2001, em conjunto
com sua esposa (à época) Rosangela de Freitas Rocha Puertas, conforme Contrato
Social (fls. 645).
Desde 21/11/2001 até 27/03/2012, o Sr. Marcos Aparecido Puertas exerceu
efetivamente a administração da empresa.
No período de 28/03/2012 a 17/07/2012 - 108 dias – houve duas alterações no
quadro societário e a administração da sociedade foi exercida por três pessoas
diferentes:
Rodolfo Lonetta, CPF 195.050.038-11, Willian Kowalski dos Santos, CPF
022.094.879-86 e Danielly Cristine da Silva, CPF 059.057.569-45 (fls. 687/693).
Em 18/07/2012 o Sr. Marcos Aparecido Puertas volta a adquirir 100% das cotas da
empresa MRP e volta a fazer exercer a administração da sociedade (fls. 694).
Como veremos adiante, concomitantemente à volta do sr. Marcos à sociedade, a
MRP começa a realizar vendas dos mesmos produtos, sob a mesma marca e para
os mesmos clientes da MPA.
Abaixo descrevemos a mutação do quadro societário da MPA e seus vínculos com
Marcos Aparecido Puertas:

O que se verifica é que até 4 de dezembro de 2012, o Sr. Marcos Aparecido Puertas
figurou como principal sócio e administrador da empresa MPA. Relativamente à Recorrente, o Sr.
Marcos Aparecido Puertas passou a deter 100% das cotas sociais a partir de 18/07/2012, voltando
a exercer a administração da sociedade (fls. 694).
Todos esses elementos conduzem ao entendimento de que houve sucessão.
Não se trata, portanto, de atribuição de responsabilidade motivada única e
exclusivamente pela constatação de que o Sr. Marcos Puertas foi integrou o quadro societário de
ambas as empresas. Também não se trata apenas da simples constatação de que as empresas
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.381 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720324/2015-12
17
vendem produtos com a mesma marca e está mais do que evidente que o vínculo entre as
empresas não é apenas o grau de parentesco entre o Sr. Macros Puertas e o Sr. Marcelo Puertas.
Houve sucessão. A Autoridade Fiscal demonstrou ter ocorrido a transferência de
fundo de comércio. Nesse sentido, a demonstração de que a Recorrente MPR sucedeu MPA está
no fato de que a Recorrente passou a atender os clientes da MPA, vendendo os mesmos produtos,
com a mesma marca, utilizando os mesmos representantes comerciais.
A Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade da Recorrente com fundamento nos
arts. 124, I e art. 132, ambos do CTN, por entender que a partir de uma dissolução irregular da
MPA, houve a migração de suas atividades para MPA, caracterizando a sucessão formal.
Embora me pareça que a norma mais adequada para fundamentar a
responsabilização por sucessão fosse a norma do art. 133, do CTN, não posso deixar de reconhecer
que houve a sucessão no caso em questão, razão pela qual a responsabilidade deve ser mantida.
3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Por fim, a Recorrente defende que o caso dos autos não justifica a qualificação da
multa.
Entendo que a omissão de receitas, por si só, não caracteriza conduta dolosa
necessária para qualificação da multa. No entanto, o caso em tela demonstra que a qualificação
foi aplicada corretamente.
No entanto, os fatos descritos no TVF demonstram a prática reiterada de omissão
de receitas nos anos-calendário de 2011 e 2012 e, posteriormente, com a dissolução irregular da
sociedade empresária, sem a liquidação de suas dívidas, as atividades foram transferidas para a
Recorrente, sem a necessidade do pagamento dos tributos sonegados pela MPA.
Entendo que o dolo está evidenciado, razão pela qual deve ser mantida a multa
qualificada.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2989
DF CARF MF
Original